Tribunal: TCU
Processo: 002.109/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, cujo objeto é a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica para as unidades do TRT/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Ourolux Comercial Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 73/2021, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT/GO), cujo objeto é a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica para as unidades do TRT/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região - TRT/GO e à representante